Tribunal: TJMT
Processo: 0018465-60.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018465-60.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TONI MARCOS PEREIRA SOUZA - CPF: 044.493.701-39 (APELADO), FABIANO CORDEIRO DE ALCANTARA - CPF: 403.587.188-56 (APELADO), LUCIANA DA SILVA LUZARDO CRUZ - CPF: 694.928.241-91 (VÍTIMA), FABIANO CORDEIRO DE ALCANTARA - CPF: 403.587.188-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TONI MARCOS PEREIRA SOUZA - CPF: 044.493.701-39 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TONI MARCOS PEREIRA SOUZA

APELADO: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – APELO DA ACUSAÇÃO – RECONHECIMENTO DO CARÁTER DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AMPAREM A PRETENSÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“Não se pode olvidar, ainda, que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa””
(STJ, AgRg no HC n. 711.887/PE).

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015).

Descabe falar em prescrição se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu o prazo necessário para extinguir a punibilidade do réu.

Não há motivos para negativar a culpabilidade quando o conjunto probatório demonstra que o dolo do agente não ultrapassou o que é próprio do tipo penal.

A personalidade e a conduta social devem permanecer neutras, quando não há elementos para desvalorá-las.

“
O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, TONI MARCOS PEREIRA SOUZA

APELADO: TONI MARCOS PEREIRA SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Toni Marcos Pereira Souza à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, o Ministério Público almeja “
a exasperação da pena-base do recorrido, sempre na proporção de 1/6 para cada uma das três circunstâncias judiciais negativas denominadas culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, que restaram comprovadas no caso concreto, sobretudo em razão da justa aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal
”, bem como a “
fixação do regime inicial fechado
” (sic) (Id.
189992719 - pág. 1-18).

A defesa também insurge e aduz que: 1) deve ser absolvido “
da
prática do delito de roubo majorado descrito na denúncia, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”
(sic); 2) caso mantida a condenação, necessário reconhecer a prescrição, notadamente porque seu prazo computa-se pela metade em razão da menoridade relativa do apelante à época do fato (
Id.
189992731 - pág. 1-21).

Contrarrazões no Id.
189992727 - pág. 1-14 e 189992734 - Pág. 1-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento dos recursos

(Id. 193446683 - pág. 1-9).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018465-60.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Fabiano Cordeiro de Alcântara o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Ressai do caderno informativo que no dia 16 de agosto de 20154, por volta das 08h30, na via pública localizada na Rua 14, Bairro Bela Vista, nesta Capital, próximo à padaria Caramella’s, o denunciado Toni Marcos Pereira de Souza, vulgo Toni, efetuou disparos de arma de fogo (aprendida às fl. 30) contra os policiais militares SGT/PM Jesus e Sd/PM Lino, no momento em que empreendia fuga, após uma segunda tentativa frustrada de abordagem da qual desobedeceu.

Apurou-se que Toni Marcos e Flaiano trafegavam com o veículo Peugeot 207 HB SRS, cor prata, placas AUA-5627 (produto de roubo), juntamente com a jovem Jenyffer Pereira Dias, pela Rua 14, Bairro Bela Vista [...] quando a guarnição [...] determinou que parassem o veículo, porquanto tratava-se de produto de roubo ocorrido no dia 15/08/2014.

Contudo, desobedeceram a ordem policial, fazendo manobras ariscadas, onde ao tentar fazer uma curva veio a colidir com o veículo Fiat, de placas HSD-7110, que se encontrava parado, momento em que a viatura colidiu na traseira do veículo Peugeot 207, quando nesse momento foi tentado uma segunda abordagem, mas novamente vieram a desobedecer.

Ato contínuo, Toni Marcos saiu do veículo em desabalada carreira, portando uma arma de fogo, sendo perseguido pelo Sgt/PM Jesus e Sd/PM Lino, quando durante a fuga efetuou disparos contra referidos policiais militares, só não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias à vontade do agente, vez que não obteve êxito em atingir os milicianos devido a má pontaria. Adiante, Toni Marcos veio a jogar a arma no chão e se entregar.

[...]

Nesse contexto, comprovou-se que o veículo Peugeot 207 HB SRS, cor prata, placas AUA-5627, havia sido roubado no dia anterior ou seja, 15 de agosto de 2014, por volta das 23h, na rua Tesouro, quadra 111, Bairro CPA II, nesta Capital, quando os denunciados, juntamente com terceira pessoas até então não identificada, fecharam o veiculo da senhora Luciana da Silva Luzardo Cruz no momento em que saia, na companhia de seu filho de 06 meses de idade, da residência de sua genitora e anunciaram o assalto. [...]
(Id. 189992707 - pág. 7-11).

Posteriormente, a inicial foi aditada e incluiu as condutas descritas nos artigos art. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003.

Quanto aos crimes da Lei de Armas, foi declarada extinta a punibilidade do réu, “
em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, c/c art. 115, c/c art. 119, todos do Código Penal
” (sic).

Além disso, a punibilidade de Fabiano Cordeiro de Alcântara, foi extinta, “
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, em decorrência da
morte do agente
” (sic) (Id. 189992708 - pág. 24).

Não obstante os argumentos defensivos, o pedido de
absolvição, não procede.

Na sentença, os elementos de prova coligidos foram analisados minuciosamente e refutaram a possiblidade de isentar o réu da imputação penal,
verbis
:

[...]

A prática delitiva é negada pelo Acusado, razão pela qual entendo ser necessária uma análise meticulosa das provas produzidas no caderno processual, a fim de se aquilatar a responsabilidade do Réu sobre o crime, ora em julgamento, diante da negativa apresentada, em Juízo.

Não obstante o denunciado Toni Marcos tenha negado a autoria do roubo majorado, e a aguerrida Defesa também tenha militado neste sentido, tenho que conjunto das provas produzidas é apto a firmar um juízo de condenação
.

O acusado Toni Marcos negou, de forma peremptória, qualquer participação no roubo, trazendo à tona a versão de que no momento do crime, embora estivesse na companhia do acusado Fabiano e outros elementos dentro no Fiat Uno, não teria aderido à execução criminosa e abordado a vítima, mas seguiu com o motorista, que o teria deixado em sua residência
.

Ocorre, porém, que o acusado não apresentou uma versão que encontre respaldo nas provas produzidas nos autos
.

Ao ser interrogado, em Juízo, o denunciado afirmou o quanto segue:

[...] Juíza:
[...] esses fatos são verdadeiros? [...]

Réu
. [...] eu tava lá em casa e ele ligou pra mim, o Fabiano, falando que tava no Madrugão; queria um tênis emprestado pra ele sair, sei lá pra quê, e eu fui lá levar o tênis.
[...] nós ficamos lá conversando, passou uns amigos dele lá e chamou nós pra dá um rolê, aí nós fomos [...] demos uma volta, esses cara chamou eu, falou que ia pegar um carro, se ele não queria dirigir; aí, ele falou que dirigia; aí, desceu ele e mais dois [...] o Fabiano e mais dois, e o cara que tava dirigindo deixou eu lá em casa; aí, não sei mais da história
. Aí, lá em casa, fiquei na frente de casa, até umas onze meia, meia noite; aí, quando os povo da igreja foi chegando, eu fui e entrei pra dentro [...] nós tava andando com outro carro, um uno; aí, esses cara chamou o Fabiano pra dirigir um carro; falou que ia pegar o carro, se ele dirigia; aí, ele falou que dirigia.
Eles desceram, e eu vim embora
. [...]
aí, sei que fiquei lá na frente de casa até umas onze e pouquinho, até os ‘povo’ sair lá da igreja; foram chegando, parando lá na frente de casa; aí, eu entrei pra dentro. Aí, ele ligou pra mim, o Fabiano: “ah, tô no Salu, você não quer vir pra cá? Daí falei: “vou ver se o guri aqui leva eu” [...] Fabiano falou que ia mandar mototáxi.
Combinei com mototáxi pra me pegar em frente à Drogaria América. Quando o mototáxi chegou na Drogaria América, me ligou, fui até à drogaria, de lá eu fui pra Chácara do Salu. [...] cheguei lá ia ser umas duas horas, uma e pouco. Nós ficamos lá um pouco, curtindo, rolou uma briga lá [...] e o dono da festa parou a festa.
[...] aí, acabou a festa, nós fomos pra casa dessa menina que tava com ele. [...] aí, na hora de ir embora ele falou: “não, tá aí o carro que nós pegamos e vamo levar você lá” [...] já sabia que era o carro que ele tinha roubado
. [...] Fabiano que saiu dirigindo, a menina tava no banco da frente e eu no banco de trás. [...] aí, quando cheguei na rua de casa, eu vi essa viatura. [...] fomos subindo a rua. Eles passaram perto de nós, no quebra-molas [...] aí, quando olhei pra trás, já tavam dando cavalinho de pau na viatura, e ele esticou. Lá na frente, quando ele foi bater a curva, quando ele esticou, eu tava com o tênis que tinha emprestado pra ele, e um boné, peguei o tênis,
o revólver tava debaixo do tapete do carro
, no banco de trás, eu coloquei dentro do tênis, segurei o tênis assim, fiquei na porta, meio já aberta.
Quando ele bateu, eu abri a porta e saí correndo
. [...] essa arma já tava no carro [...] antes de bater, os ‘cara’ já tava dando tiro. [...] aí, desci e saí correndo, um tênis já caiu,
soltei o ferro, fui correndo
, virei a rua do posto, já não tava aguentando correr; aí fui andando [...] o disparo eu não tô sabendo [...]

Juíza
: Que grau de amizade o senhor tem com Fabiano?

Réu
: Conheço ele de festa. [...] pra saber assim da vida dele, eu não sabia não, conhecia ele de festa. [...]
Juíza
: O senhor lembra a roupa que o senhor estava usando no dia?

Réu
: Uma
camisa do Mirad, vermelha e preto
listrada. Um short do Bob Marley. Um boné branco e um tênis preto com detalhe vermelho aqui. [...]
(Destaquei) (Interrogatório do acusado Toni Marcos Pereira de Souza – CD-ROM fls. 192).

A narrativa apresentada por Toni Marcos é confirmada por Fabiano Cordeiro que, na mesma audiência instrutória, informou o seguinte, ao ser interrogado:

[...] Réu:
[...] na sexta-feira, eu tava na casa do meu irmão esperando ele. Aí, liguei pro Toni pra pedir um tênis emprestado pra ele. [...] ele chegou com o tênis, nós ‘começou’ a conversar,
aí chegaram uns ‘conhecido’ meu, num carro,
três rapaz, num Fiat branco. [...] “vamo dá uma volta no CPA” [...]
nós entrou no carro. Nós fomos pro CPA, andamos pelo CPA
[...] naquela hora que nós ‘passou’ na rua dessa moça com o carro, a porta do carro tava aberta e a luz tava acesa [...] o Toni tava dentro do carro nessa hora. Aí, eu conheço ele só pelo apelido, o JC falou: “volta ali e vamo pegar aquele carro. Nós vamos dá quinhentos reais pra você pegar e dirigir aquele carro. Se vai?” “Eu vou, então”. Ele pegou e parou o carro, na hora que ele parou o carro, desceu eu, desceu esse JC e desceu outro menino, um moreninho.
Desceu os três. Na hora que nós ‘desceu’, fechou a porta e o carro foi embora. Na hora a mulher deu ré [...] O Toni ficou dentro do carro, do Fiat
. Na hora que nós desceu [...] eu peguei e fiquei em pé, a mulher viu eu; aí JC pegou e falou, aí nós parou o carro, que desceu, o Fiat foi embora [...]
o Toni tava indo embora com o Fiat
, com outro menino que eu não sei quem é. Aí, na hora, o menino pegou e anunciou o assalto, ela até falou: “deixa eu pegar a criança”, daí peguei e falei: “não, péra aí, deixa ela pegar a criança primeiro pra poder entrar pra dirigir o carro”. Ela pegou a criança e tirou. Eles não ‘sabia’ dirigir, me chamaram porque não sabiam dirigir o carro. Aí, eu peguei na frente, no motorista, eles ‘entrou’ por trás, e fui embora. [...] aí, liguei pro menino do Fiat e ele falou: “eu tô aqui perto do lugar que peguei vocês, perto da escola”, daí fui lá, os outros meninos desceram; falou pra mim arrumar um lugar pra guardar o carro, que no outro dia ele ia me dá mais quinhentos reais e pegar o carro; aí, eu peguei e fui lá pra Várzea Grande. [...] fui sozinho, com o carro. Guardei o carro lá em Várzea Grande, peguei e fui pra casa de uma menina.
Liguei pro Toni, já era uma e pouco da manhã, liguei pra ele pra ir pra festa, na Chácara do Salu
[...].
Liguei pro Toni e falei pra ele arrumar um mototáxi pra ir, que nós tava indo pra Chácara do Salu
, lá na Beira Rio. [...] ficamos na festa, rolou uma briga lá [...] aí, nós fomos pra casa dessa menina, beber e ficar lá na casa dela. Quando foi umas oito horas, o menino ligou [...] “vou levar o Toni no Bela Vista, já aproveito e entrego o carro pra você”. Foi quando eu chamei o Toni [...] e a Jenifer veio com a gente. A gente veio embora, normal. Quando a gente chegou no Bela Vista, a viatura vinha. [...] quando a gente tava chegando próximo à casa do Toni, a viatura vinha, daí eu falei: “e agora? Se eu parar, eles vão vir atrás, vai ver que o carro é roubado e vai prender nós” daí ele falou: “então passa direto.” [...] nós corremos, quando virei a esquina, eu bati num Fiat. Quando eu bati no Fiat, o Toni saiu, ele tava atrás. Eu tava de motorista, a Jenifer no lado e Toni atrás. [...] antes de bater o carro, o Toni viu o revólver no tapete, e falou: “e esse revólver? Os ‘cara’ não levou o revólver? [...] se jogar ele fora os ‘cara’ vão saber...” na hora que eu bati o carro, eu nem tinha visto que o Toni saiu. [...] antes de descer ele tava com o tênis dele, que eu tinha devolvido pra ele. Antes de bater que ele viu a arma. [...]

Juíza:
[...] e lá no assalto, quem estava segurando essa arma?

Réu:
JC, o menino chamado JC. [...]
o Toni não desceu do carro, não sei por que ela tá falando que reconheceu ele.
Apesar que o outro parece um pouco com ele, mas é menor. [...].

Promotor: [...] nesse Uno que vocês andaram, tal, e pararam onde tava o Peugeot, quantas pessoas tinha dentro desse uno?

Réu: Cinco. [...] Eu, o Toni, o JC, e os dois meninos [...]
(Destaquei) (Interrogatório do acusado Fabiano Cordeiro de Alcântara – CD-ROM fls. 192).

Curioso é o fato de que, para fugir à responsabilização, o denunciado trouxe, em Juízo, o depoimento de uma testemunha que o teria visto, em frente à sua residência, entre 23h a 00h, aproximadamente. Cito:

[...] Testemunha:
[...] na sexta-feira, no dia quinze, eu tava num evento da igreja, cheguei por volta das onze, meia-noite, por aí;
o Toni tava na frente da casa dele, falando no celular
; Eu fui colocar o carro na garagem, que eu moro bem de frente, com a família. Aí, cumprimentei: “como está?” falou comigo, abri o portão, coloquei o carro pra dentro, saí, ainda dei um “oi” pra ele, e entrei. Logo em seguida, chegaram uns jovens da Igreja que tavam num outro evento, [...] quando eu fui na janela do meu quarto olhar, ele ainda tava lá fora, no telefone [...] conheço Toni Marcos desde criança, inclusive ele foi meu aluno de taekendô [...] eu até fiquei assustado quando falaram que ele tava preso. [...] me ligaram falando assim: “Pastor, o Toni tá preso.” Falei: “Toni? Mas como?” Aí, corri lá, foi quando o pai dele tava lá fora, e ele foi falar que ocorreu um roubo e colocaram culpa no Toni; daí eu falei: “mas nesse horário eu tava conversando com Toni. Como ele que ele podia ter participado do roubo?” [...] Eu sei que ele pediu pra um rapaz da nossa igreja, por volta da uma e pouco da manhã, levar ele na festa, e o rapaz falou: “não, vou dormir, amanhã a gente tem que tá lá no evento”, eu sei que ele se recolheu. [...] não conheço essa Chácara do Salu. Sabia que ele queria ir numa festa e queria que esse rapaz da igreja levasse ele. [...] Geralmente, a gente fica na Igreja; eu como Pastor, fico até mais tarde um pouco. Eu saí depois das dez e meia. Cheguei em casa, mais ou menos entre onze, meia noite, cheguei com o carro lá, conversei com ele [...]
posso garantir pra senhora que seria impossível ele estar lá, nesse local, e ao mesmo tempo falar comigo na hora que eu cheguei
, porque a distância é boa, é longe. [...] eu não sei o que Toni faz da vida dele, mas tenho certeza de uma coisa, esse roubo ele não fez. [...]
(Destaquei) (Testemunha Marco Antônio de Freitas Silva – CD-ROM fls. 173).

Por certo o Defensor Público buscou estabelecer uma linha defensiva, com a negativa de autoria de seu cliente, aliada ao depoimento do Pastor, suscitando a absolvição, por ausência de provas.

Contudo, não obstante a clareza e convicção da testemunha, em tentar eximir o denunciado Toni Marcos, retirando-o da cena do crime, um pequeno detalhe tira o mérito defensivo de seu depoimento, qual seja, o horário em que o crime aconteceu.

A testemunha foi incisiva em afirmar que teria visto o Acusado, que residia em frente ao seu domicílio, no bairro Bela Vista, quando ele chegava à sua casa, após às 23h, e que o denunciado não poderia estar praticando o assalto neste momento, em outro bairro distante.

Contudo, tanto o acusado Toni Marcos, quanto o comparsa falecido Fabiano Cordeiro afirmam que Toni estava dentro do Fiat Uno, no momento da abordagem da vítima.

Importante constar que a vítima, por sua vez, não teve qualquer dúvida em apontar o denunciado Tony como o agente que saiu do carro e, com a arma em punho, a impediu de fugir, ameaçando atirar, caso não colaborasse
.

Importante, neste momento trazer o depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório, trazendo a seguinte relato sobre o crime que sofreu:

[...]

Vítima:
[...]
era em torno de onze horas,
eu estava chegando, com minha mãe e meu filho; nós tínhamos chegado da Feira do Imperial, e quando eu parei, na porta da casa da minha mãe, desci, deixei ela, entrei com ela dentro da casa dela, tranquei o carro, e aí, em seguida, quando eu fui sair, virei, coloquei a cadeirinha do meu bebê, [...] desceu um
uno branco
, [...] aí, eles desceram e fecharam meu carro, na frente. Até, então, eu pensei que era uma brincadeira. Quando desceu um dum lado, outro do outro, e vieram gritando. Aí, quando eles vieram gritando, eu dei ré, que aí eu vi que era um assalto, que ele anunciou o assalto. Eu dei ré com o carro;
aí, desce um outro que tava atrás desse uno, com a arma, apontando a arma
. [...] quem anunciou o assalto não era esse que tava armado. [...] Foram dois que desceram, e eles começaram a gritar, “é um assalto, é um assalto” [...] aí, quando eu dei ré, que desceu o cara de trás, esse que desceu, que estava dentro do uno ainda, ele estava armado. Aí,
ele desceu com a arma apontando, nessa que ele desceu com a
arma, eu desliguei, e joguei a chave dentro do carro [...]
estavam sem máscara, de cara limpa
. [...]
eu visualizei o que estava com a arma, muito bem,
a cor da roupa, a corrente, e o outro que entrou do outro lado. O que entrou na parte de trás, eu não vi. [...] esses dois eu vi. [...]
foi o Fabiano e esse Toni
. [...] aí, na hora que eu joguei a chave, ele começou a gritar e eu fiquei sem reação, porque meu filho tava na cadeirinha [...] aí, que o outro, do outro lado veio, abriu e viu que tinha uma criança. Aí, esse que tava com a arma não queria deixar eu tirar. [...] e o outro, do outro lado que falou: “não moça, pode tirar seu filho.”; que aí que foi que eu peguei meu filho e fiquei na casa da minha mãe. [...]
reconheci dois, o que estava com a arma e o que anunciou o assalto
. [...] esse que anunciou o assalto que falou que podia descer meu filho,
o armado que falou pra não descer.
Aí, peguei meu filho, no colo, e ainda fiquei na porta da casa da minha mãe, porque o portão tava fechado e ela ficou lá do lado de dentro, gritando [...] eles tava procurando a chave dentro do carro, sem achar, porque, no nervoso, eu joguei a chave dentro do carro. Aí, estavam procurando a chave, e aí eles ficaram gritando dentro do carro: “cadê a chave, eu vou atirar, cadê a chave?”” Eu, com meu filho no colo, falei: “eu joguei aí dentro”; aí, que ele achou a chave dentro do carro. Aí, saíram.
O uno já tinha saído, o uno já tinha descido com a pessoa que estava dirigindo e o Peugeot subiu em direção a Avenida Brasil. [...] eram quatro, um tava dirigindo o uno. [...] aí no outro dia, de manhã que me ligaram, que tinham achado o Peugeot [...] reconheci por fotografia, e identifiquei eles pela cor das roupas, porque eles ainda estavam com as mesmas roupas. [...]

Advogado:
Como a senhora visualizou o rosto deste que estava armado? [...]

Vítima:
Moreno, cabelo baixo, ele não era muito alto,
tava com uma camiseta vermelha
; o outro estava com uma camiseta preta, de corrente, no dia estava bem arrepiado o cabelo dele, arrepiado pra cima, o short colorido. Ambos são morenos. O que estava com a arma é bem mais moreninho. [...] o que anunciou o assalto, veio até mim e o que desceu com a arma veio do meu lado. O que entrou no banco traseiro do meu carro que eu não reconheci. [...].

[...] Juíza:
Continuando, então a senhora agora fez o reconhecimento, subiram mais de duas pessoas, que tinha a mesma aparência dos réus, com o auxílio dos defensores aqui presentes, e a senhora reconheceu,
dentre aqueles que foram colocados, o de camisa branca, e o primeiro que tava de camisa clarinha, né? O de camisa branca é o Toni, que estava também com a arma de fogo, é isso
?

Vítima:
(balançou a cabeça afirmativamente) [...] quem saiu dirigindo meu carro foi o que apontou a arma.

Juíza:
o de camisa branca?

Vítima:
Isso. [...]
(Destaquei) (Depoimento da Vítima Luciana Silva Luzaro – CD-ROM fls. 173).

Interessante perceber a coerência da dinâmica dos fatos apresentados nos depoimentos, já que, de acordo com a vítima, o assalto se deu por volta das 23h, quando ela saía da residência de sua genitora e, um veículo uno parou em frente a seu carro, de onde desceram três indivíduos, a abordaram, e o e quando ela iria tirar seu filho da cadeirinha, esse uno já havia partido.

O acusado Toni Marcos, por sua vez, afirmou que estava, de fato, no Fiat, contudo, não teria participado da execução do delito, já que Fabiano e outros dois indivíduos que teriam descido para abordarem a vítima, sendo conduzido, logo em seguida, para sua residência
.

Essa versão é ratificada pelo denunciado Fabiano que afirmou, em Juízo, que Toni não participou do crime, e quem teria descido do uno com ele era o elemento conhecido por “JC” e outro moreninho que ele não conhecia, e que tão logo abordou a vítima e ela se rendeu, o uno partiu, com o motorista e o denunciado Toni.

Afirmou, também, que a arma se encontrava em poder de JC. Por fim, o Pastor Marco Antônio, como testemunha de Defesa, afirmou que após o culto da igreja, quando chegava em sua residência em horário superior as 23h, viu o denunciado Toni Marcos falando ao telefone, já que era v izinho de frente, assim como viu quando ele pedia carona a um outro rapaz da igreja, para ir a uma festa.

Ora, o Pastor Marcos deve ter visto o denunciado Toni como afirmou, e por certo que não foi no momento do crime, mas após, já que, de acordo com o denunciado Fabiano, tão logo lograram a subtração do Peugeot, tomaram rumo à Avenida Brasil e retornaram para a lanchonete do Magrão, no Bairro Bela Vista, onde também reside o denunciado Toni, combinando, posteriormente, por telefone, a ida para a festa na Chácara do Salu, momento em que teria sido visto pelo Pastor
.

Destaco, ainda, a captura dos acusados ocorrida na manhã que sucedeu ao assalto, quando a viatura policial reconheceu o automóvel descrito e informado como objeto de roubo, ocorrido no fim da noite anterior, e passou a prossegui-lo, resultando na colisão do carro conduzido pelos acusados e em outro estacionado, quando, então, Toni Marcos saiu em desabalada carreira, dispensando a arma que se encontrava em poder.

Ora, considero muito inverossímil a tese apresentada pelos réus, de que Toni Marcos, estando no carro com outros indivíduos que decidiram assaltar a vítima, não tenha ele aderido ao dolo dos demais, na prática do crime roubo, e, ao ser perseguido, pela Polícia, teria encontrado, acidentalmente, a arma do crime, escondida no assoalho do automóvel, retirando-a do veículo, para sair, em fuga.

Não me parece razoável, também, que o tal indivíduo “JC” apontado por Fabiano Cordeiro deixaria seu instrumento bélico no carro com o acusado Fabiano.

O que faz mais sentido é que Toni Marcos foi o elemento que abordou a vítima com a arma, conforme ela detalhou, esclarecendo ainda, que não teve dúvidas em apontá-lo, especialmente pelo fato dele tentar impedi-la de retirar o filho, de seis meses, que estava preso, na cadeirinha do automóvel
.

Na lógica dos fatos, estou convencida de que o réu Tony permaneceu na posse do revólver, instrumento do crime, até ser abordado pelos Policiais Militares, quando o dispensou, durante a fuga.

Por essa razão, entendo que as provas levantadas durante a instrução são plenamente satisfatórias e capazes de fundamentar um édito condenatório.

Ao Denunciado é dada a prerrogativa de se recusar a falar, e manifestar sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que necessariamente não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo atestam o oposto
.

Ora, é sabido e ressabido que o testemunho das vítimas pode fundamentar uma condenação, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando-se o sorrateiro e a invisibilidade.

Diante dessa realidade, a palavra das vítimas é talvez a mais valiosa peça de convicção judicial, pois elas estiveram em contato direto e pessoal com o agente executor do delito.

Felizmente, os Tribunais têm, de forma uníssona, decidido nesse sentido, como se colhe dos arestos abaixo transcritos, verbis:

[...]

Em sede de roubo, a palavra da vítima não pode ser desprezada e deve merecer plena credibilidade quando se apresenta em perfeita harmonia com o mais da prova produzida “(RT 718/405).

Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto “(JUTACRIM 951/268).

[...]

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, tenho como comprovada a autoria imputada ao denunciado Toni Marcos Pereira de Souza na prática do delito de roubo, que ora se julga
.
[...]
(Id. 189992708 - pág. 1-31).

Diante das fartas provas amealhadas, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela impossibilidade de absolvição:

[...]

Examinando as provas constantes nos autos, constata-se que remanesce clara a materialidade delitiva, exuberantemente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. nº 189992707 – Pág. 13), Boletim de Ocorrência (Id. nº 189992707 – Pág. 38/43), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. nº 189992707 – Pág. 23), e prova oral produzida.

Ao contrário do que aduz a defesa, a autoria delitiva emerge das circunstâncias fáticas apuradas, corroboradas pela prova oral judicializada.

A vítima Luciana Silva Luzaro, foi ouvida em juízo e narrou detalhadamente a ação delituosa, reconhecendo o Apelante como sendo o criminoso que saiu do carro e, com a arma em punho, a impediu de fugir, bem como ameaçou lhe desferir um tiro caso não colaborasse.

A fim de evitar tautologia, colaciono o trecho da r. sentença condenatória (Id. nº 189992708 – Pág. 16/18), com a transcrição do reportado depoimento (Relatório de Mídias – Id. nº 189992709 - Pág. 3):

[...]

É cediço na jurisprudência que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma relevância, constituindo prova valiosa capaz de embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Nesse sentido cristalizou-se o entendimento emanado nos Pretórios:

[...]

Dessarte todo o dispendido, ao contrário do que aduz a Defesa, evidente e que a decisão condenatória se fundou nos elementos de provas trazidos aos autos, que demonstram, indene de dúvidas, a autoria delitiva.

Nesse contexto, não há que se falar na absolvição do apelante, em razão de insuficiência probatória. [...]
(Id. 193446683 - pág. 1-9).

No contexto, fica claro que as provas produzidas foram examinadas com profundidade e forneceram certeza quanto a responsabilidade do réu no ocorrido.

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da sentença, com os acréscimos da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmando a condenação Toni Marcos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
.

O recurso do Ministério Público também não comporta provimento.

Nos autos, não encontro elementos para negativar as vetoriais da culpabilidade, a personalidade e da conduta social.

Conclusão idêntica extrai-se deste trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

No que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que a grave ameaça empregada pelo réu contra a vítima é inerente a estrutura do tipo legal, ou seja, a sua ação não extrapolou os limites previstos na norma incriminadora, sendo certo que o fato dele ameaçar atirar na vítima, não enseja qualquer situação mais grave na conduta do Apelante, descrita na exordial acusatória, que mereça aplicação mais severa do que medida administrativa cabível para tanto.

Em relação à
conduta social
do agente, referiu-se a lei a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho, à vida familiar, etc. Ela não se confunde com os antecedentes criminais. Constitui um estudo dos antecedentes sociais do condenado e, caso ela não fique comprovada, deverá ser considerada boa, pois estes antecedentes não se avaliam por conjecturas e, muito menos, por ouvir dizer, nem se podem tomar antecedentes criminais como conduta social. O réu pode ter péssimos antecedentes criminais e ter boa conduta social, ou bons antecedentes e má conduta social.

Quanto à
personalidade
, devem ser lembradas as qualidades morais do acusado, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento. A personalidade só pode ser aferida após laudos realizados por profissionais habilitados, como psicólogos ou caso o magistrado tenha alguma habilitação técnica para tal, o que não ocorre no caso em tela
.
[...]
(Id. 193446683 - pág. 1-9).

Assim sendo, devem permanecer neutras as referidas circunstâncias judiciais, tal como definido na sentença.

Saliento que
“
o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.436.138/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

De tal sorte, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Tampouco é caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, suscitada pela defesa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso
sub examine
, a denúncia foi recebida em
15-9-2014
(Id.
189992707 - pág. 199-02
), e a sentença prolatada em
14-9-2020
(Id.
189992708 - pág. 31
).

Nos autos não há informações quanto a data de sua publicação.

Não sendo observadas as formalidades do art. 389 do Código de Processo Penal, considera-se como data de publicação aquela em que foi praticado o primeiro ato subsequente, demonstrando, inequivocadamente, a ciência das partes acerca do
decisum
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2006. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO APELO NOBRE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. De acordo com o comando normativo contido no art. 107 do Código Penal, a publicação da sentença interrompe o prazo prescricional.

3. A publicidade, requisito de existência da sentença penal, é ato complexo que se compraz com o recebimento da sentença pelo escrivão, com a lavratura dos autos no respectivo termo e com o registro em livro especialmente destinado para esse fim, na forma do art. 389 do Código de Processo Penal.

4. "Na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório." (RHC 28.822/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2011, DJe 13/10/2011).
In casu, o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto constritivo
reside na data em que esse foi recebido, pela servidora da Primeira Vara Criminal de Sinop/MT, para envio à publicação no Diário de Justiça eletrônico com fins de intimação, isto é, em 24/01/2018. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.829.096/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Destarte, tem-se como publicada a sentença em
17-11-2020
(Id.
189992710 - pág. 1) – data em que o MP foi intimado dela.

Conforme razões alhures declinadas, o apelo interposto pelo Ministério Público foi desprovido.

Além disso, não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

A pena atribuída ao réu pelo delito foi de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), que deve ser reduzido pela metade, em razão da menoridade relativa do réu à época do crime (CP, art. 115), ou seja, 6 (seis) anos.

Entre o recebimento da denúncia (15-9-2014) e a data de publicação da sentença (17-11-2020),
não
transcorreu o prazo necessário (6 anos), de modo que descabele falar em prescrição.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023